Tribunal: STF
Processo: AI 727152
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. 
   PLANO DE REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. CONTROVÉRSIA SOBRE A 
   NECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO DE CARREIRA PELO MINISTÉRIO 
   DO TRABALHO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL 
   INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.